Tribunal: TJSP
Processo: 1043540-82.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. Apreensão de veículo de propriedade de pessoa falecida. Herdeiro que, após quitadas as pendências financeiras, requer o Termo de Liberação e Devolução do veículo. Exigências abusivas e injustificadas do DETRAN. Cumprimento de todos os requisitos legais e administrativos pelo impetrante. Aberta a sucessão, a herança

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. Apreensão de veículo de propriedade de pessoa falecida. Herdeiro que, após quitadas as pendências financeiras, requer o Termo de Liberação e Devolução do veículo. Exigências abusivas e injustificadas do DETRAN. Cumprimento de todos os requisitos legais e administrativos pelo impetrante. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Taxa de transferência inexigível até que se encerre o processo de inventário, e que, ademais, não consta no rol de documentos exigidos pelo DETRAN.
Sentença concessiva mantida, com observação. Negado provimento à remessa necessária.